Tribunal: TJMT
Processo: 1011202-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Embargos de declaração no habeas corpus. Omissão. Ausência de intimação do advogado da sessão de julgamento. Nulidade por cerceamento de defesa. julgamento da impetração que independe de publicação e inclusão em pauta. Inexistência de pedido prévio de sustentação oral. Omissão ou nulidade não identificada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a ordem em Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, visando a anulação do julgamento e designação de nova sessão.
II. Questão em discussão
Há duas questões: (1) omissão sobre a intimação do advogado para a sessão de julgamento; (2) nulidade por cerceamento de defesa.
III. Razões de decidir
1. O impetrante não requereu sua intimação prévia acerca da sessão de julgamento para sustentação oral.
2. O julgamento de habeas corpus independe de publicação de pauta no Diário da Justiça, ressalvada a hipótese de manifestação expressa da Defesa sobre o interesse de apresentar sustentação oral.
IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
Se não há pedido prévio de sustentação oral, inexiste nulidade em razão da falta de intimação da Defesa para a sessão de julgamento do HC.
Dispositivos relevantes citados: RI/TJMT, art. 106, I;
Jurisprudência relevante: STF, Súmula 431; STJ, EDcl no HC 190.667/SP – relator Desa. Marilza Maynard – convocada do TJ/SE – 5.6.2014; RHC 32181 MG 2012/0047467-0 – Relatora Min. Maria Thereza de Assis Moura – 24.3.2014; TJMT, ED no HC 1005485-78.2023.8.11.0000 – relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 15.6.2023; ED no HC 1002349-83.2017.8.11.0000 – relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 8.6.2017; TJMT, ED no HC 0169025-72.2016.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 16.12.2016.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1011202-03.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]
Parte(s):

[VANDERLEI GOUVEIA - CPF: 786.444.371-00 (ADVOGADO), JOSUE DE FREITAS SOARES - CPF: 045.944.822-60 (EMBARGANTE), Juiz da Vara Unica de Guarantã do Norte (EMBARGADO), VANDERLEI GOUVEIA - CPF: 786.444.371-00 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI DA CRUZ SILVA - CPF: 004.002.781-38 (TERCEIRO INTERESSADO), CEDIR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 604.467.491-68 (VÍTIMA), CLAUDINEI MARTELO - CPF: 003.048.411-10 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (EMBARGADO), CLAUDINEI DA CRUZ SILVA - CPF: 004.002.781-38 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
Ementa:

Direito penal e processual penal. Embargos de declaração no habeas corpus. Omissão. Ausência de intimação do advogado da sessão de julgamento. Nulidade por cerceamento de defesa. julgamento da impetração que independe de publicação e inclusão em pauta. Inexistência de pedido prévio de sustentação oral. Omissão ou nulidade não identificas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que dentou a ordem em
Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte,
visando a anulação do julgamento e designação de nova sessão.

II. Questão em discussão

Há duas questões: (1) omissão sobre a intimação do advogado para a sessão de julgamento; (2) nulidade por cerceamento de defesa
.

III. Razões de decidir

1. O impetrante não requereu sua intimação prévia acerca da sessão de julgamento para sustentação oral.

2. O julgamento de habeas corpus independe de publicação de pauta no Diário da Justiça, ressalvada a hipótese de manifestação expressa da Defesa sobre o interesse de apresentar sustentação oral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

Se não há pedido prévio de sustentação oral, inexiste nulidade em razão da falta de intimação da Defesa para a sessão de julgamento do HC.

Dispositivos relevantes citados:
RI/TJMT, art. 106, I;

Jurisprudência relevante:
STF, Súmula 431;
STJ, EDcl no HC 190.667/SP – relator Desa. Marilza Maynard – convocada do TJ/SE – 5.6.2014; RHC 32181 MG 2012/0047467-0 – Relatora Min. Maria Thereza de Assis Moura – 24.3.2014;
TJMT, ED no HC
1005485-78.2023.8.11.0000 – relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 15.6.2023; ED no HC 1002349-83.2017.8.11.0000 – relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 8.6.2017;
TJMT, ED no HC
0169025-72.2016.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 16.12.2016.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS
No 1011202-03.2025.8.11.0000 – COMARCA DE
GUARANTÃ DO NORTE

EMBARGANTE:

JOSUÉ DE FREITAS SOARES

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Embargos de declaração interpostos por JOSUÉ FREITAS SOARES contra
acórdão no qual fora denegada a ordem, por unanimidade, no
Habeas Corpus
no
1011202-03.2025.8.11.0000

impetrado contra
ato comissivo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos de ação penal (NU 1000393-81.2025.8.11.0087), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídios qualificados [pelo motivo fútil] – art. 121, § 2o, II, do CP – (ID 285325882).

O embargante sustenta omissão por ausência de
“intimação do advogado [...] para a sessão de julgamento do habeas corpus
no
1011202-03.2025.8.11.0000”
, em 6.5.2025, a caracterizar nulidade [do julgamento] por cerceamento de defesa.

Pede o provimento para a anulação do
“
julgamento do habeas corpus realizado sem a devida intimação da defesa, com a designação de nova sessão”
(ID 286327387).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento do Habeas Corpus no
1011202-03.2025.8.11.0000,
esta e. Câmara denegou a ordem, à unanimidade, nos termos da seguinte ementa:

“Ementa:
Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Homicídios qualificados pelo motivo fútil.
Inexistência de indícios de autoria. Matéria inerente à instrução processual. Garantia da Ordem Pública e aplicação da lei penal. Fundamentação concreta.
Ausência de Contemporaneidade. Predicados pessoais e paternidade. Medidas cautelares.
Impetração conhecida em parte. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte,
que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídios qualificados pelo motivo fútil visando a revogação da custódia constritiva.

II. Questão em discussão

Há cinco questões: (1) ausência de provas de autoria; (2) pressupostos da prisão preventiva; (3) contemporaneidade
; (4) predicados pessoais e paternidade; (5)
suficiência das medidas alternativas.

III. Razões de decidir

1. A análise de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus.

2. A prisão preventiva está fundada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime [o paciente e outros três agentes, motivados por vingança, imobilizaram a vítima, levaram-na para um local ermo e efetuaram disparos de arma de fogo], bem como na aplicação da lei penal [paciente fugiu após prestar depoimento na delegacia de Polícia].

3. A fuga do paciente afasta a ausência de contemporaneidade
.

4. Os predicados pessoais [primariedade e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória.

5. A
mera alegação no sentido de ser pai de filhos menores de 12 (doze) anos, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados das crianças, não justifica a outorga de liberdade provisória.

6. As medidas cautelares alternativas
não se afiguram suficientes para aplicação da lei penal, ao se considerar que o paciente fugiu.

IV. Dispositivo e tese

Impetração conhecida em parte e ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A forma de execução do homicídio
[concurso de ao menos quatro agentes; emboscada, vítima desarmada, imobilizada e levada a um local ermo, tendo sido executada com disparos de arma de fogo]
revela o maior risco social, a justificar a manutenção da custódia para garantia da ordem pública.

2. A evasão, extraída da fuga do paciente após ser ouvido pela autoridade policial e ter ciência do inquérito policial instaurado,
autoriza a
segregação cautelar para aplicação da lei penal.

3.
A
contemporaneidade
não se restringe ao tempo da consumação do crime, mas à avaliação da necessidade e adequação da medida ao momento de sua decretação, ainda que a conduta tenha sido praticada em período passado, notadamente se o
paciente permaneceu foragido.”
(ID 284304891)

Pois bem.

O impetrante [Vanderlei Gouveia, OAB/MT 24.635-O] não requereu sua intimação acerca da sessão de julgamento para sustentação oral (ID 279527369).

Ao contrário do afirmado, o Regimento Interno deste e. Tribunal dispõe que o
habeas corpus
pode ser julgado
“independente de publicação de pauta no Diário da Justiça”
(art. 106, I), de modo a dispensar inclusão em pauta, cabendo ao Defensor manifestar previamente sua pretensão de sustentar oralmente (TJMT, ED no HC
1005485-78.2023.8.11.0000 – relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 15.6.2023; ED no HC 1002349-83.2017.8.11.0000 – relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 8.6.2017;
TJMT, ED no HC
0169025-72.2016.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 16.12.2016
).

O c. STF firmou premissa no sentido de que
“é nulo o julgamento de recurso criminal, na segunda instância, sem prévia intimação ou publicação da pauta,
salvo em habeas corpus
”
(Súmula 431).

Com efeito,
“tendo em vista o rito célere do habeas corpus, ele é levado a julgamento em mesa, sem a necessidade de prévia intimação do advogado do paciente acerca da data da sessão”
, ressalvada a hipótese de
“manifestação expressa sobre o interesse de apresentar sustentação oral”
(STJ, EDcl no HC 190.667/SP – relator Desa. Marilza Maynard – convocada do TJ/SE – 5.6.2014).

Se não há pedido prévio de sustentação oral, inexiste nulidade em razão da falta de intimação da Defesa para a sessão de julgamento do HC (STJ,
RHC 32181 MG 2012/0047467-0 – Relatora Min. Maria Thereza de Assis Moura – 24.3.2014).

Assim sendo, não se identifica omissão a ser sanada, tampouco nulidade do julgamento colegiado.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025